Tribunal: TJDFT
Processo: 0740333-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740333-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIO ARANHA COLI AGRAVADO: SANDRA MARIA COLI FERRER, SANCEL LOTEAMENTO E INCORPORADORA SPE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por CELIO ARANHA COLI, contra decisão proferida na ação de dissolução societária (autos no 0731091-50.2023.8.07.0015) ajuizada por SANDRA MARIA COLI FERRER e SANCEL LOTEAMENTO E INCORPORADORA SPE LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido do agravante de realização de perícia especializada para questões de terra (ID no 209219717). “SANDRA MARIA COLI FERRER e SANCEL LOTEAMENTO E INCORPORADORA SPE LTDA propõem a presente ação em face de CÉLIO ARANHA COLI. Sustentam que no dia 15/03/2023 o réu, sócio da sociedade empresária requerente, realizou a venda das suas 250.000 quotas a terceiros, sem o consentimento e anuência da sócia autora. Requerem, a título de tutela de urgência, o afastamento do Requerido da administração da sociedade, sendo impedido de efetuar novas vendas. Ao final, requerem a exclusão do Requerido da sociedade requerente, devendo ressarcir os danos causados. Juntam documentos. O pedido de tutela de urgência foi indeferido pela decisão de ID. 181823896. O réu oferece contestação e reconvenção de ID. 190204439. Sustenta que a sociedade SANCEL LOTEAMENTO E INCORPORADORA SPE LTDA foi constituída com o propósito exclusivo de promover a regularização de um imóvel rural (SH Tororó, Jardim Botânico, Gleba C em Brasília/DF, matriculado no cartório do 2o ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o n.o 29.038) adquirido conjuntamente pelas partes, dividindo-o em duas partes iguais. O réu gastou R$ 39.297,85 nos procedimentos burocráticos para a regularização e alienação do bem, enquanto que a autora, apenas R$ 150,00, valores que devem ser computados na apuração de haveres. O réu decidiu realizar uma promessa de venda de quotas da Sociedade e, consequentemente, apenas e tão somente a sua parte do imóvel, visando resgatar o montante gasto e usufruir do seu patrimônio ainda em vida. Toda a operação ocorreu com total conhecimento e anuência da sócia autora, sendo lícita. A autora vem agindo de forma a dificultar os trâmites necessários ao desmembramento do imóvel e à consecução do propósito específico da sociedade. Requer, a título de tutela de urgência, o afastamento da sócia autora das funções de administração da sociedade e a suspensão do processo para que o demandado possa, de forma isolada, dar continuidade ao projeto de desmembramento do imóvel e atingir o objetivo social da sociedade. E, ao final, o afastamento definitivo da reconvinda da administração da SANCEL LOTEAMENTO E INCORPORADORA SPE LTDA, bem como que todos os valores despendidos exclusivamente pelo reconvinte sejam computados na posterior apuração de haveres. A decisão de ID. 192395654 indeferiu o pedido de tutela de urgência e intimou a autora-reconvinda para oferecer réplica e contestação à reconvenção. A parte autora apresentou réplica à contestação e contestação à reconvenção, conforme ID. 195394493. Alega, em suma, que o réu violou o contrato social ao vender suas quotas da empresa a terceiros sem o seu consentimento ou anuência, o que contraria as cláusulas contratuais que exigem a aprovação de ambos os sócios para tal operação. Argumenta que a venda das quotas, feita pelo réu, foi realizada de forma isolada, sem cumprir as formalidades contratuais e sem registrar a operação na contabilidade da empresa, configurando confusão patrimonial e financeira. Contesta as alegações do requerido que a autora estaria agindo de má-fé e causando prejuízos à sociedade ao se recusar a dar prosseguimento aos atos necessários para a regularização do terreno. Afirma que o verdadeiro motivo de sua discordância é a tentativa do requerido de alterar o quadro societário sem garantias e de forma contrária ao objeto social da empresa. Defende que devido à quebra da confiança (affectio societatis) e aos atos reiterados de Célio, a relação entre os sócios se deteriorou de forma irreversível. Ao final, a) reitera novamente, seja deferido o pedido de tutela de urgência, para afastar de forma imediata e urgente o Requerido da administração da sociedade, no sentido de permanecer somente a Autora; b) seja deferido o pedido de tutela de urgência, também, para que seja arbitrada multa para o caso de novas vendas, c) para assegurar a eficácia da tutela de urgência que se reitera no presente momento, requer que o Requerido seja intimado a entregar ao administrador nomeado todos os documentos necessários à administração da sociedade que estejam em seu poder no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de busca e apreensão; d) no mérito, requer a procedência dos pedidos para: (a) confirmar a tutela de urgência de afastamento do Requerido da administração empresa; (b) excluir o Requerido do quadro societário por falta grave no cumprimento de suas obrigações; (c) determinar a resolução parcial da sociedade em relação ao Requerido com a realização de apuração e liquidação de sentença (d) condenar o Requerido a ressarcir à Autora os danos causados, sem prejuízo de outros apurados no curso da ação; (e) determinar a compensação entre os danos causados pelo Requerido e eventual saldo resultante da apuração de haveres na fase de liquidação (art. 602, caput do CPC); e) requer a extinção da exordial proposta pelo Réu sem julgamento de mérito, pelo que se não for esse o entendimento, o que se admite meramente a título argumentativo, requer a improcedência da exordial, no mérito, bem assim a improcedência de todos os pedidos lá postos. Em sede de especificação de provas o requerido pediu a produção de prova oral para a oitiva de testemunhas. Requereu a realização de perícia especializada para questões de terra. A parte autora, por sua vez, requer: a produção de prova oral para a oitiva de testemunhas; a pesquisa via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL e INFOSEG, no sentido de localizar os endereços das testemunhas arroladas; intimação do contador e a empresa que prestam o serviço de Contabilidade/Auditoria, para apresentação dos documentos de auditoria/perícia contábil; caso não juntados os documentos, seja efetuada a pesquisa com a quebra do sigilo fiscal/bancário do ente empresarial, bem como do requerido; a quebra de sigilo bancário e fiscal do requerido. É o breve relatório. Decido. DOS PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA Nada a prover quanto aos pedidos de tutela de urgência, uma vez que tais pedidos já foram objeto de análise conforme decisão de ID. 181823896. DO SANEAMENTO DO FEITO Não há preliminares a serem analisadas. DECLARO SANEADO o feito. Fixo como pontos controvertidos: a legalidade da venda das quotas sociais do réu para terceiros; se a autora vem agindo de forma a dificultar os trâmites necessários ao desmembramento do imóvel e à consecução do propósito específico da sociedade. Defiro a prova oral postulada por ambas as partes. Testemunhas já arroladas em ID. 196916839 e 196926655, sendo vedada a substituição. Designe-se audiência de instrução e julgamento. Intime-se o réu pessoalmente para prestar depoimento pessoal. Indefiro o pedido de pesquisa de endereços das testemunhas via sistemas, haja vista que a responsabilidade pela localização e indicação dos endereços das testemunhas cabe à parte interessada. É dever da parte diligenciar na obtenção dos dados necessários, utilizando os meios disponíveis para tanto. O Poder Judiciário não pode ser utilizado como substituto da atividade que é atribuída à parte no processo. Assim, cabe ao advogado das partes informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, nos termos do art. 455 e §§ do CPC. Indefiro os demais meios de provas. O réu não deixa claro em que consiste a "perícia especializada para questões de terra" postulada, devendo o pedido ser indeferido. Considerando a controvérsia acima delimitada, entendo que a realização de uma auditoria contábil para verificar fraude ou desvios da empresa, assim como a exibição da escrituração contábil da empresa e a quebra dos sigilos fiscal e bancário, fogem aos limites da lide e ao objeto da prova. Ademais, a autora, como administradora da sociedade, tem acesso a tais informações contábeis, não sendo necessário postulá-las ao Juízo. - g.n. Em suas razões, o agravante requer, em sede de tutela recursal de urgência, o deferimento da produção das provas requeridas ou a suspensão do processo originário até o julgamento em definitivo do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela reforma da decisão para o deferimento da produção de provas. Defende ser fundamental a realização da perícia especializada para questões de terra com o intuito de verificar se a autora já vendeu e fracionou indevidamente o terreno antes de entrar com a ação. Em caso positivo, após a perícia requer a intimação dos respectivos possuidores para prestarem esclarecimentos sobre as circunstâncias da posse. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou o qual não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, onde estabelece ser atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do CPC. Acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso, a doutrina esclarece: “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, conforme preconiza o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal (CF). Deve, porém, o interessado atentar-se para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. A partir da entrada em vigor do novo CPC, não é qualquer decisão interlocutória capaz de ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, o qual disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. O pronunciamento judicial questionado, o qual versa sobre o indeferimento do pedido realização de perícia, não está incluído na lista taxativa prevista no artigo 1.015 do CPC das situações nas quais é permitido o manejo do agravo de instrumento. Além disso, a situação em apreço não se amolda a tese fixada no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pois não restou demonstrada a urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada. A doutrina aponta: “a tese encampada pelo STJ consiste em, a partir da urgência, requisito objetivo do qual decorre a inutilidade do exame futuro da matéria, viabilizar a recorribilidade imediata de interlocutórias que não constam do CPC 1015, independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica, pois nem mesmo esses instrumentais hermenêuticos bastam para abarcar todas as situações.” (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020). Ao contrário da alegação do agravante, não há urgência a justificar a imediata análise da questão posta, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para fins da incidência da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC, definida pelo STJ. No caso, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, porquanto eventual cerceamento de defesa pode ser arguido em preliminar de apelação, aplicando-se à espécie o disposto no § 1o do artigo 1.009 do CPC, segundo o qual “as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Nesse sentido: “[...] 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. 2. Foi consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. 3. A par de tal quadro, se a decisão impugnada pelo agravo de instrumento apenas indeferiu o pedido de produção de prova oral, não se extrai a urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora. Desse modo, não merece reparos a decisão que não conheceu do mencionado recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade relativo cabimento. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07530919420208070000, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 17/5/2021); - g.n. “[...] 1. Não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 2. O STJ admite a mitigação dessa taxatividade para possibilitar a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). O caso concreto não se enquadra a extensão concedido pelo STJ. 3. O Princípio do Livre Convencimento Motivado determina que, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 4. O Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 5. Preliminar suscita em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido.” (07369430820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma, DJE: 18/11/2020); “[...] 2. É incabível, por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita o pedido de produção de prova pericial. 3. Eventual aplicação da tese de taxatividade mitigada (STJ) pressupõe comprovada urgência advinda da inutilidade de concessão da medida por ocasião da interposição de eventual apelação. A alegação de risco baseada em singelas assertivas genéricas não tem o condão de forjar a aplicação excepcional da tese de mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. 4. Caso concreto em que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo, para a hipótese em exame, afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC. 5. Preliminar rejeitada. Agravo interno conhecido e desprovido.” (07294642720218070000, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 27/7/2022); “[...] 2. Conquanto verse a decisão sobre produção de provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida a matéria dentro do rol taxativo de matérias recorríveis via do instrumento pelo legislador processual, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, nomeadamente porque não irradia nenhum efeito material imediato. [...].” (07144108920198070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 18/12/2019); - g.n. “[...] 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. [...] 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido.” (07060540820198070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 20/8/2019). Assim, o presente recurso não deve ser conhecido por ser manifestamente inadmissível. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos artigos 932, inciso III do CPC e 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2024 15:13:49. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador